Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-60.2019.8.11.0059
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001985-60.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (APELANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), NUNICA NOLETO DA SILVA - CPF: 017.572.741-46 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. SEGURADA VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONFRESA (PREVICON). HANSENÍASE E PATOLOGIAS DEGENERATIVAS NA COLUNA CERVICAL E TORÁCICA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. POSTERIOR RECONHECIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município de Confresa em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, com vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social (PREVICON), reconhecendo-lhe o direito à aposentadoria por invalidez, com proventos a serem calculados conforme a EC nº 103/2019 e legislação municipal aplicável, bem como determinando o pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo (03/10/2019), com a devida atualização monetária e incidência de juros legais.

3.

A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, com fundamento em incapacidade laborativa permanente atestada em laudo judicial.

4.

O ajuizamento da ação deu-se anteriormente à concessão administrativa e a controvérsia persiste quanto ao termo inicial do benefício e ao pagamento das verbas retroativas.

5.

A prova técnica produzida em juízo confirmou que a autora apresenta quadro clínico de hanseníase com sequelas incapacitantes, aliadas a alterações degenerativas graves na coluna cervical e torácica, incluindo hipohidratação discal, abaulamento e protusão discal multissegmentar, com imobilização vertebral, diagnosticadas sob os CIDs M50, M51.1 e A30.3, resultando em limitação funcional absoluta e insuscetível de reabilitação.

6.

Demonstrado o vínculo da autora ao RPPS municipal (PREVICON), nos termos da L. 208/2005, art. 12, e preenchidos os requisitos legais para aposentadoria por invalidez — incapacidade definitiva e ausência de possibilidade de reabilitação funcional —, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício, com o marco inicial do benefício a data do requerimento administrativo (DER).

7.

Importante registrar que o reconhecimento administrativo só reforça o laudo pericial que reconheceu a invalidez permanente e o direito a aposentadoria.

8.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para reconhecer o direito a aposentadoria por invalidez e o pagamento retroativo da data do requerimento administrativo não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que já houve sua condenação em primeiro grau.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026